Tribunal: CARF
Processo: 12448.726618/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência genérico, efetuado sem formulação de quesitos, por não se coadunar às regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PARCELAMENTO. AÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO.
Nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o deferimento do parcelamento do débito fiscal suspende sua exigibilidade, mas não impede a constituição do crédito tributário para fins de prevenção da decadência.
A opção pelo Refis no curso do procedimento fiscal afasta a espontaneidade da pessoa jurídica, relativamente ao crédito tributário constituído de ofício, cuja prova da inclusão dos respectivos débitos na referida sistemática de parcelamento se faz mediante confissão da dívida por meio de declaração/requerimento competente a ser apresentado por ocasião da consolidação.
A inclusão no parcelamento de crédito tributário constituído de ofício enseja a desistência da correspondente discussão administrativa, nos termos das normas pertinentes, o que não se logrou comprovar.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Efetuada a opção pelo lucro real anual, a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto/contribuição, calculadas com base em estimativa.
Após o encerramento do período-base de apuração, é devida multa isolada pelo recolhimento a menor ou não recolhimento de parcelas mensais de estimativas nesse período.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726618/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.505 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência genérico, efetuado sem
formulação de quesitos, por não se coadunar às regras do artigo 16, § 1o, do
Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PARCELAMENTO. AÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO.
Nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o deferimento do
parcelamento do débito fiscal suspende sua exigibilidade, mas não impede a
constituição do crédito tributário para fins de prevenção da decadência.
A opção pelo Refis no curso do procedimento fiscal afasta a espontaneidade da
pessoa jurídica, relativamente ao crédito tributário constituído de ofício, cuja
prova da inclusão dos respectivos débitos na referida sistemática de
parcelamento se faz mediante confissão da dívida por meio de
declaração/requerimento competente a ser apresentado por ocasião da
consolidação.
A inclusão no parcelamento de crédito tributário constituído de ofício enseja a
desistência da correspondente discussão administrativa, nos termos das normas
pertinentes, o que não se logrou comprovar.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726618/2016-07
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

Efetuada a opção pelo lucro real anual, a pessoa jurídica fica sujeita a
antecipações mensais do imposto/contribuição, calculadas com base em
estimativa.
Após o encerramento do período-base de apuração, é devida multa isolada pelo
recolhimento a menor ou não recolhimento de parcelas mensais de estimativas
nesse período.

Legítimo, portanto, o lançamento conjunto de multa de ofício referente a
tributo e contribuição devidos ao final do período-base e multa isolada sobre as
parcelas mensais de estimativas não recolhidas, haja vista tratarem-se de
infrações
distintas,
possuidoras
de
tipificação
legal
específicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros José Roberto Adelino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Miriam Costa Faccin, que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe,
acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação legal (fls. 71 a 76),
relativo ao ano-calendário de 2012, sendo apurado crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor original de R$ 16.486,75, acrescido de multa
de ofício (75%) e juros de mora, além de multa exigida isoladamente.
A exigência fiscal foi combatida através da impugnação de e-fls. 88, de cuja
análise resultou o acórdão de Impugnação no 11-64.912, de 10 de outubro de 2019 (e-fls. 188),
que julgou improcedente o pleito do sujeito passivo, conforme sintetizado na ementa a seguir
reproduzida, que fez parte daquela decisão:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012
PARCELAMENTO. AÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO.
O parcelamento, quando deferido, tem o condão apenas de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não
impedindo a sua necessária constituição, em função do dever de ofício,
conforme art. 142 do Código Tributário Nacional, para fins de prevenir a
decadência.
A opção pelo Refis no curso do procedimento fiscal afasta a espontaneidade da
pessoa jurídica, relativamente ao crédito tributário constituído de ofício, cuja
prova da inclusão dos respectivos débitos na referida sistemática de
parcelamento se faz mediante confissão da dívida por meio de
declaração/requerimento competente a ser apresentado por ocasião da
consolidação.
A inclusão no parcelamento de crédito tributário constituído de ofício enseja a
desistência da correspondente discussão administrativa, nos termos das normas
pertinentes, o que não se logrou comprovar.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real
anual,
a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações
mensais do
imposto/contribuição, calculadas com base em estimativa. O não recolhimento
ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício
isolada prevista na Lei no 9.430, de 1996.
Assim, após o encerramento do período de apuração, é devida multa isolada
pelo não recolhimento de parcelas mensais de estimativas no curso do referido
período. A aplicação conjunta de multa de ofício no mesmo lançamento
tributário, referente a tributo e contribuição devidos ao final do período, não
tem o condão de excluir a multa isolada sobre as parcelas mensais de
estimativas não recolhidas, haja vista tratarem-se de infrações distintas,
possuidoras de tipificação legal específicas a cada uma delas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

Descabido o pedido de perícia ou diligência quando não apresentados os
quesitos e nem indicado o perito, além de nos autos estarem presentes todos os
elementos suficientes para a livre convicção do julgador.
Cientificado da decisão recorrida em 08/09/2020, o ora Recorrente apresenta, em
07/10/2020, Recurso Voluntário (e-fls. 217), no qual, em linhas gerais, repete os mesmos
fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de Impugnação.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme consta dos autos, o presente litígio cinge-se à análise de o contribuinte
encontrar-se ou não sob o benefício da espontaneidade no momento em que aderiu ao
parcelamento especial da Lei 12.996/2014 (Refis da Copa - reabertura de prazo da Lei
11.941/2009) e verificação da tempestividade da retificação de declarações.
Como relatado alhures, o Recorrente limita-se a trazer no recurso os mesmos
fundamentos já apresentados em sede de Impugnação.
Na sua avaliação, o caso não trata de uma denúncia espontânea, eis que
“constatou no curso da fiscalização que efetivamente havia ocorrido um erro em sua declaração
e, por conta dessa constatação decidiu incluir no REFIS o débito decorrente de seu erro.”
Em que pese o inconformismo do Recorrente, seu entendimento não tem amparo
normativo.
A instrução normativa RFB No 1110, de 24 de dezembro de 2010, (vigente à
época dos fatos) é clara no sentido de vedar a retificação de informações prestadas em DCTF de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

débitos em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento
fiscal ou que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização. Confira-se:
DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o (...).
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) (...)
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
Demais disso, registro que essa matéria foi percucientemente analisada no acórdão
recorrido, motivo pelo qual peço vênia para transcrever trechos do Voto condutor onde constam
os fundamentos denegatórios do pleito do então impugnante, para adotá-los, desde já, como
razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 12 do
artigo 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF (destaques do original):
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
5. Inicialmente cabe frisar, que não há controvérsia sobre o valor do débito
levantado (principal) referente à estimativa IRPJ do mês de setembro de 2012 (R$
16.486,75).
O litígio está centrado na pertinência do lançamento face à eventual inclusão do
débito no parcelamento especial da Lei 12.996/2014 (Refis da Copa - reabertura de
prazo da Lei 11.941/2009) e na tempestividade da retificação de declarações neste
contexto, temas que nos remetem às seguintes considerações, antes de passarmos
especificamente ao caso concreto:
5.1. O Decreto no 70.235, de 1972, que rege o trâmite do processo tributário no
âmbito da Administração Federal, e o Código Tributário Nacional (Lei No 5.172, de
1966), assim dispõem:
Decreto no 70.235:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período,
com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.:
“Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
5.2. Nos termos das normas acima, portanto, conclui-se que, a partir da ciência
do termo de início do procedimento fiscal, o contribuinte não mais dispõe da
espontaneidade para correção das infrações por ele cometidas anteriormente a esta
data. A partir desta data não é mais possível ao contribuinte praticar qualquer ato
visando eximir-se da responsabilidade, sob o aspecto tributário e, se for o caso,
criminal, das infrações eventualmente por ele praticadas nos períodos anteriores ao
procedimento fiscal, ou, ainda que o faça, tais atos não terão conseqüências
relativamente a tal responsabilidade.
5.3. No que toca especificamente à retificação de declarações, já está
consolidado o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
como refletido na Súmula de no 33:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
5.4. Em conseqüência, na hipótese de a autoridade fiscal apurar a ausência de
recolhimento ou declaração de tributos, deve efetuar o devido lançamento, a fim de
que estes sejam constituídos de ofício e passíveis de cobrança pela Administração,
com os acréscimos legais estabelecidos nas normas tributárias – multa de ofício e
juros de mora.
6. No caso concreto, é importante destacar as datas de ocorrência dos seguintes
fatos:
11/08/2014 - Adesão da Impugnante ao parcelamento da Lei 12.996/2014 -
modalidade RFB - demais débitos;
17/04/2015 - Ciência da Contribuinte do termo de início do procedimento fiscal,
relativamente ao ano-calendário 2012;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

04/05/2015 - entrega da DCTF Retificadora com a inclusão do débito estimativa
IRPJ – código 2362 - período de apuração setembro de 2012, no valor de R$
16.486,75;
14/08/2015 - prazo final para retificar declaração para fins de inclusão de
débitos no parcelamento especial;
24/09/2015 - consolidação do parcelamento;
05/10/2015 - pedido de revisão dos débitos incluídos na consolidação - processo
No 15463.722773/2015-65;
25/08/2016 - lavratura do Auto de Infração.
7. Então, a Reclamante foi cientificada do início do procedimento fiscal em
17/04/2015, conforme imagens abaixo reproduzidas dos autos:
(...) Termo de Diligência Fiscal - verificação divergências DIPJ x DCTF - ano-
calendário 2012 (fl. 48):
(...)
7.1. Já a DCTF Retificadora, que incluiu o débito da estimativa do IRPJ relativa
a setembro de 2012, foi apresentada no dia 04/05/2015, portanto, após o início da ação
fiscal.
(...) DCTF Retificadora - em 04/05/2015:
(...)
7.2. Neste ponto, não restam dúvidas que a retificação da DCTF se deu após a
ciência do início do procedimento fiscal, restando afastada a hipótese de denúncia
espontânea da infração, não surtindo qualquer efeito sobre o lançamento a retificadora
entregue após o início do procedimento fiscal, impondo-se, portanto, a formalização
do lançamento de ofício para a regular constituição do crédito tributário com as
penalidades cabíveis.
8. Em sua defesa, a impugnante alega que com o ingresso no parcelamento de
que trata a Lei no 12.996/2014, feito em 11/08/2014, antes, portanto, da ciência do
termo de início da ação fiscal realizada em 17/04/2015, estaria impedido o Fisco de
constituir o crédito tributário, diante da suspensão da exigibilidade, nos termos do art.
151, VI, do Código Tributário Nacional – CTN, razão porque requer a extinção do
auto de infração. No caso presente o débito foi confessado, havendo renúncia no seu
direito de discutir sua validade.
8.1. Para análise da argumentação da defesa, vamos reproduzir as normas
relacionadas ao parcelamento especial da Lei 12.966/2014:
Art. 2o Fica reaberto, até o 15o (décimo quinto) dia após a publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, o prazo
previsto no § 12 do art. 1o e no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem
como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010,
atendidas as condições estabelecidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

§ 1o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que
tratam o § 2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2o do art. 65
da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013.
(...)
§ 3o Para fins de enquadramento nos incisos I a IV do § 2o, considera-se o
valor total da dívida na data do pedido, sem as reduções. (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
§ 4o As antecipações a que se referem os incisos I a IV do § 2o deverão ser
pagas até o último dia para a opção, resguardado aos contribuintes que aderiram ao
parcelamento durante a vigência da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de
2014, o direito de pagar em até 5 (cinco) parcelas. (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
(...)
§ 7o Aplicam-se aos débitos parcelados na forma deste artigo as regras
previstas no art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, independentemente de
os débitos terem sido objeto de parcelamento anterior. (Incluído pela Lei no 13.043,
de 2014).”
(...)
8.2. Como se vê, a Lei no 12.996/2014, publicada em 18/06/2014 (data de sua
vigência), reabriu o prazo para adesão aos parcelamentos de que tratam as Leis no
11.941/2009 e no 12.249/2010, permanecendo os débitos assim parcelados, vencidos
até 31 de dezembro de 2013, sujeitos às regras previstas no art. 1o da Lei no
11.941/2009, que dispõe o seguinte:
Lei 11.941/2009:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses,
nas condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no
Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003,
no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de
29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e
parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada
pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0
(zero) ou como não-tributados. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 12.996, de
2014) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
(...)
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias
a partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de
parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou
parcelados da seguinte forma:
(...)
§ 4o O requerimento do parcelamento abrange os débitos de que trata este
artigo, incluídos a critério do optante, no âmbito de cada um dos órgãos.
(...)
§ 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste artigo deverá
indicar pormenorizadamente, no respectivo requerimento de parcelamento, quais
débitos deverão ser nele incluídos.
8.3. Nos termos das normas acima transcritas, a pessoa jurídica poderia incluir
débitos no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009, a seu critério, podendo
incluir uns e não incluir outros, devendo ser observados os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, os quais foram implementados por meio da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 30/07/2014, tendo sido editada a Instrução
Normativa RFB no 1.491, de 19/08/2014, em regulamentação da matéria.
8.4. E, como visto, referida inclusão de débitos no parcelamento resta a critério
do optante, que deverá indicar, pormenorizadamente, quais pretende parcelar, seja por
meio de entrega/retificação da DCTF até 14/08/2015, seja mediante apresentação de
requerimento específico para confissão de dívida objeto de lançamento de ofício não
finalizado até mesma data de 14/08/2015. Nesse sentido, dispôs a IN RFB no
1.491/2014:
Art. 1o Poderão ser incluídos nas modalidades de que trata o § 1o do art. 1o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 30 de julho de 2014, os débitos vencidos até
31 de dezembro de 2013, desde que sejam declarados à Secretaria da Receita
Federal (RFB) até 14 de agosto de 2015. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1576, de 30 de julho de 2015)
§ 1o O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
I - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
II - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP);
III - Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; e
IV - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
(...)
§ 3o O disposto neste artigo não implica prorrogação do prazo para
apresentação de declaração fixado em legislação específica, nem exonera o sujeito
passivo da exigência de multa de ofício isolada decorrente de falta ou atraso na
entrega de declaração.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

......
Art. 4o Poderão ser pagos à vista ou integrar os parcelamentos na forma e
condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 2014:
I - as multas de ofício constituídas conjuntamente com débitos de imposto ou
de contribuição vencidos até 31 de dezembro de 2013, cuja data de ciência do
lançamento em procedimento de ofício seja igual ou anterior à data em que o sujeito
passivo prestar as informações necessárias à consolidação de que trata o art. 11 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no13, de 2014;
II - as multas de ofício isoladas decorrentes de falta ou atraso na entrega de
declaração, cujo vencimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2013; e
III - as demais multas de ofício isoladas, cujo vencimento tenha ocorrido até 31
de dezembro 2013.
......
Art. 6o-A O contribuinte que esteja sob procedimento fiscal não finalizado até
14 de agosto de 2015, poderá incluir nas modalidades de que trata o § 1o do art. 1o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no13, de 30 de julho de 2014, os eventuais débitos
vencidos até 31 de dezembro de 2013, relativos aos tributos e os períodos abrangidos
pelo respectivo procedimento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1576,
de 30 de julho de 2015)
§ 1o Para a inclusão de que trata o caput, o sujeito passivo deverá apurar e
informar, mediante requerimento na forma prevista no Anexo II, os valores devidos
e que serão constituídos por lançamento de ofício no procedimento fiscal.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1576, de 30 de julho de 2015)
§ 2o O requerimento de que trata o § 1o deverá ser protocolado na unidade da
RFB do domicílio tributário do sujeito passivo até o dia 14 de agosto de 2015.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1576, de 30 de julho de 2015)
§ 3o A apresentação do requerimento de que trata o § 1o não exime o sujeito
passivo da prestação das informações para consolidação nos termos do art. 11 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no13, de 2014. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1576, de 30 de julho de 2015)” (destaques acrescidos) (...)
Art. 11. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos,
será divulgado, por meio de ato conjunto, nos sítios da PGFN e da RFB na Internet,
o prazo para que o sujeito passivo apresente as seguintes informações, necessárias à
consolidação do parcelamento:
I - a indicação dos débitos a serem parcelados;
8.5. Cumpre observar que a suspensão da exigibilidade não é imediata, porque
na oportunidade da adesão ainda não restam indicados pela Contribuinte os débitos a
serem parcelados, razão pela qual a suspensão da exigibilidade somente se opera a
partir do deferimento do respectivo parcelamento, que ocorre na data da conclusão de
apresentação das informações necessárias à consolidação, quando seus efeitos
retroagem à data do requerimento de adesão, conforme explica a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1.064, de 30/07/2015, art. 10:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

“CAPÍTULO V
DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO
Art. 10. Considera-se deferido o parcelamento na data em que o sujeito
passivo concluir a apresentação das informações necessárias à consolidação, desde
que cumprido o disposto no inciso I do caput do art. 8o. (Vide Portaria Conjunta
PGFN RFB no 550, de 11 de abril de 2016)
§ 1o Os efeitos do deferimento retroagem à data do requerimento de adesão.
(...)
9. Importante observar que não consta dos autos a inclusão do débito referente à
estimativa IRPJ de setembro de 2012 na consolidação do parcelamento feita pela
Reclamante (fls. 175 a 180):
(...)
9.1. Também na revisão de débitos para fins de inclusão no parcelamento
especial, protocolizada pela defesa e analisada pela autoridade administrativa por meio
do processo No 15463.722773/2015-65, não se vê a estimativa IRPJ de setembro de
2012, objeto da autuação, ou seja, não está listada como débito incluído no
parcelamento, conforme Parecer Dicat/DRF/Rio de Janeiro, abaixo reproduzido do
citado processo:
(...)
9.2. Ainda, não se vê o citado débito fazendo parte do demonstrativo da
consolidação da referida apuração no extrato de consolidação dos débitos (fls. 345 a
357 do processo de revisão), conforme imagem abaixo:
(...)
10. No presente caso, a Impugnante não logrou comprovar que o débito objeto
da autuação foi incluído no parcelamento especial da Lei 12.966/2014, inexistindo
assim dados e elementos necessários e suficientes para se configurar a hipótese de
improcedência do auto de infração.
Da aplicação de multa isolada
11. A multa de ofício isolada de 50% sobre o valor devido do IRPJ, aplicada
para o caso de pessoa jurídica submetida à tributação do Lucro Real anual, é cabível
na hipótese de falta ou insuficiência de recolhimento sobre a base mensal estimada.
11.1. A citada multa em comento será mantida integralmente, tendo em vista
que o auto de infração foi confirmado no presente voto.
11.2. A multa isolada está prevista no II do art. 44 da Lei no 9.430/96 e
Instruções Normativas da RFB abaixo reproduzidas:
Lei no 9430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1 e 2 do art. 29 e nos arts. 30, 32,34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifos acrescidos)
IN SRF no 93/97
“Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
(...)
IN RFB no 1.515/2014
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no
ano-calendário correspondente;
11.3 Obviamente, no Direito, uma obrigação legal descumprida há de ser
sancionada. Já dizia o clássico jurista alemão Rudolf Von Ihering que “uma regra
jurídica sem coação é uma contradição em si, um fogo que não queima, uma luz que
não ilumina”. Nessa direção, o legislador estabeleceu, como sanção para o
descumprimento da obrigação principal de antecipar o imposto mensalmente, no caso
a estimativa mensal do regime do Lucro Real, uma multa exigida isoladamente do
valor da própria exação. Como base de cálculo da penalidade, foi instituída a quantia
de imposto que deixou de ser paga por antecipação. Nada mais lógico, pois essa
importância expressa exatamente a dimensão do prejuízo causado ao Erário pelo
contribuinte infrator.
11.4 Vale observar que a multa isolada de 50% e a multa de ofício (75% ou
150%) constituem duas espécies de penalidades, com hipóteses de incidência e bases
de cálculo distintas. A primeira possui como origem o descumprimento do dever de
antecipar mensalmente o imposto com base na estimativa, tendo como base de cálculo
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

justamente o valor do recolhimento mensal não efetuado. A última decorre de
lançamento de ofício para constituição de imposto suplementar, sendo o valor deste a
sua base de cálculo.
11.5 Portanto, as comentadas penalidades se referem a ilícitos distintos e
inconfundíveis, cabendo a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor
do imposto mensal devido a título de estimativa que deixar de ser recolhida,
independentemente da multa de ofício (no caso, 75%) incidente sobre o imposto
suplementar apurado em procedimento de ofício.
11.6. O Acórdão CARF No 9101.002.892, traz a seguinte decisão sobre a
concomitância aqui tratada:
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades
sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e
a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme
balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta
mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
11.7. Ainda, ressalta-se que não há impropriedade de se realizar lançamento
fiscal da multa isolada a partir de estimativas mensais após o encerramento do
período. De fato, a exigência de recolhimento de estimativas deixa de ter o seu efeito
quando encerrado o período de apuração, conforme Súmula CARF No 82: "Após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas". Assim, incabível o lançamento do valor do
imposto com base na estimativa não recolhida, no entanto, o lançamento ora
debatido constitui multa isolada exigida pelo descumprimento da obrigação de pagar a
estimativa devida e, não, sobre a própria estimativa.
Da jurisprudência administrativa trazida aos autos
12. Em relação aos julgados administrativos indicados pela defesa, vale frisar
que não têm o condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se constituam
em normas complementares da legislação tributária, as decisões administrativas
necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei, como determina o art. 100,
inciso II1, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966. Sobre o tema, observe-se a interpretação disposta no Parecer
Normativo CST no 390, de 1971:
“(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo que decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
12.1. Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa às
referidas decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma
determinada tese, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio
específico, não se estendendo genericamente a outros casos.
Da alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade
13. Vale observar que as autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
13.1. Relembre-se que a atividade administrativa de constituição do crédito
tributário encontra-se fortemente vinculada ao princípio da legalidade, conforme art.
142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966. Acrescente-se ainda que o julgamento realizado por
esta instância administrativa observa de forma irrestrita o entendimento oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art. 7o, inciso V2, da Portaria MF
no 341, de 12 de julho de 2011.
13.2. Dessa forma, o exame de validade normas insertas no ordenamento
jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira
exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.505 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726618/2016-07

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
13.3. Portanto, não é permitido a este órgão colegiado de julgamento realizar
controle de constitucionalidade ou legalidade de normas. Pelo contrário, a legislação
tributária vigente deve ser aplicada de maneira vinculada. Vale comentar que o
presente caso não se enquadra nas previsões do § 6o acima.
Do exposto, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz
de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus
próprios fundamentos.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 254
DF CARF MF
Original